Tribunal: TJBA
Processo: 0502832-89.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
0502832-89.2015.8.05.0039 (
ID 86136400)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, IBSEN NOVAES JUNIOR

I R

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, embora tenha reconhecido o equívoco na fixação de honorários sucumbenciais estabelecida pela sentença – que arbitrou a verba, indistintamente, para ambas as partes, meio a meio, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, à vista da sucumbência recíproca – o acórdão embargado partiu de premissa fática errônea ao redistribuí-la.

III – Por esse motivo, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para corrigir o equívoco constatado, a fim de fazer com que a fixação da verba ocorra de forma a refletir a exata proporção da sucumbência recíproca observada nos autos.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 86136400
, opostos na Apelação nº 0502832-89.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Embargante
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Embargada
MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA